Tribunal: TJMMG
Processo: 0000516-06.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL LEVE - ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - ARTIGOS 123, INCISO IV, E 125, INCISO VII, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000516-06.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 30/06/2022 Publicação: 08/07/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ARTIGOS 123, INCISO IV, E 125, INCISO VII, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PROVIMENTO PARCIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Cb PM Milton Sérgio de Oliveira Silva e Cb PM Evandro Carlos de Matos e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso de apelação, para manter a condenação imposta aos apelantes e declarar extinta a punibilidade, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII, § 1º, ambos do CPM. RELATÓRIO O 3º Sgt PM Evandro Carlos de Matos, o Cabo PM Milton Sérgio de Oliveira Silva e o Cabo PM Vanderson Leal foram denunciados perante o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] Consta no incluso inquérito número 701.17.020.748-7 – munícipio de Uberaba/MG, que no dia 30 de Outubro de 2016, por volta das 11h20min, na av: José Agostinho Filho, próximo ao número 1543, no munícipio e cidade do Delta/MG, os denunciados Cb. PM Evandro e Cb. PM Milton Sérgio, previamente ajustados e com unidade de desígnios, entraram na residência da vítima Valmir Gomes dos Reis, e começaram a agredi-lo com golpes de cassetete de madeira, o que lhe resultou nas lesões corporais demonstradas pelas fotos de fls. 115/119, bem como, exame de corpo de delito de fls. 92/93 e ficha de atendimento médico de fls. 94/94v. Relatam os autos, que no referido dia e local, os denunciados Evandro e Milton Sérgio, abordaram a vítima Valmir Gomes dos Reis, que se encontrava na direção de um veículo GM D 10 de cor azul, placa BMQ-1416, transportando pessoas no compartimento de carga do veículo oportunidade em que foi advertido da infração de trânsito e, orientando que retirasse seus pertences da caminhonete, para que ela fosse apreendida e removida. A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pessoa de Valmir ante a quantidade de materiais que estava no compartimento de cargas, solicitou que pudesse descarregar os objetos em sua casa, que fica cerca de 40 metros da abordagem, e então deu ré na caminhonete até a residência e adentrou em sua casa, quando então, os denunciados Evandro e Milton Sérgio também adentraram no imóvel, e começaram as agressões na forma relatada no parágrafo anterior. Certo ainda que, logo após a remoção da caminhonete da vítima Valmir, foi ele conduzido até o QUARTEL, e lá permaneceu enquanto os denunciados Cb. PM Evandro e Cb PM Milton Sérgio almoçavam. Na oportunidade, a vítima Valmir reclamou que estava com sede, foi quando o denunciado Cb. PM Vanderson, que estava no local de plantão, buscou um balde com água enfiando a cabeça da referida vítima por duas vezes no balde, segurando-a. Ato contínuo, os denunciados Evandro e Milton Sérgio também passaram a agredir a vítima Valmir, sendo que, Evandro pisou na cabeça da vítima, enquanto o denunciado Milton Sérgio lhe deu “choques”. Também queimaram a mão vítima usando um isqueiro. Só depois dos fatos acima narrados, a vítima Valmir foi conduzida para a delegacia de polícia, sendo que, naquela unidade, os denunciados continuaram com as agressões à vítima, afirmando: “já que você tem o vírus, deve morrer”. Segundo a vítima Valmir ele é portador do CID 10 B 24, no entanto, não atendeu com os militares tinham conhecimento desta informação. Bom que se frise que, no momento em que os PMS Evandro e Milton César agrediram Valmir na residência dele, passava pelo local dos fatos, a pessoa de Alexsandro Souza Ferreira acompanhado de seus dois filhos menores, e vendo a situação de Valmir que estava sendo agredido, faz o seguinte comentário com os filhos menores: “[...] vamos embora, pois já quebraram a cabeça do rapaz [...] esse tipo de abordagem não acontecido no Maranhão [...]”. Ao ouvirem tal assertiva de perplexidade da pessoa de Alexssandro, os denunciados Evandro e Milton Sérgio perguntaram de onde ele era, tendo respondido “Maranhão oportunidade em que os referidos militares, ora denunciados Evandro e Milton Sérgio, retrucaram afirmando “Maranhense aqui em Delta merece morrer” sendo que, em seguida o denunciado Evandro passou a desferir “golpes” com o bastão de madeira em desfavor de Alexsandro. Em função das agressões sofridas, Alexsandro apresentou as lesões descritas no Exame de Corpo delito acostado ás fls. 43/43v, bem como ilustradas pela fotos de fls. 115/117. PORTANTO, a ação truculenta dos denunciados contra a vítima Valmir e Alexsandro, como o escopo de aplicar castigo pessoal, além de humilhar, causaram intensos sofrimentos físicos e mentais, com emprego de violência, configurando o crime de tortura, previstos no art. 1º, inciso I, alínea “c” e II, da lei 9.455/97. Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência, EVANDRO CARLOS DE MATOS e MILTON SÉRGIO DE OLIVEIRA SILVA como incurso no art. 1º, inciso I, alínea “c” e II, da lei 6.455/97 c/c art. 29 e 69 do CPB (vítimas Valmir e Alexsandro), e ainda VANDERSON LEAL, como incurso nas sanções art. 1º, incisos I, alínea “c” e II, da lei 9455/97 c/c art. 29 do CPB (vítima Valmir) [...] (evento 5 – DENUNCIA2). (sic) A denúncia foi recebida, tacitamente, no dia 23/11/2017 (evento 5 – RECE_DENUN10). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os militares apresentaram resposta à acusação, arguindo, em sede preliminar, a incompetência da Justiça comum para processar e julgar o feito, em face do advento da Lei n. 13.491/2017 (evento 5 – PEÇAS DIGITALIZADAS11, págs. 41/44). O Ministério Público estadual manifestou-se favorável ao pedido e requereu a remessa dos autos à Justiça Militar (evento 5 – PEÇAS DIGITALIZADAS11, págs. 66/68). O juízo da 3ª Vara Criminal de Uberaba/MG acolheu os argumentos da defesa e do Ministério Público e determinou a remessa dos autos a esta Justiça castrense, nos termos do artigo 9º, II, do Código Penal Militar (CPM), com alteração dada pela Lei n. 13.491/2017 (evento 5 – PEÇAS DIGITALIZADAS11, pág. 69). Encaminhado o feito a esta Justiça Militar (evento 5 – PEÇAS DIGITALIZADAS11 – pág. 70) e distribuído à 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), foram convalidados os atos anteriormente praticados na Justiça comum, incluindo o recebimento da denúncia (evento 5 – PEÇAS DIGITALIZADAS11 – pág. 80). As vítimas – Alexsandro Souza Ferreira e Valmir Gomes dos Reis – e as testemunhas arroladas pela acusação – Wellington de Barros Pereira, Vanessa Lira da Silva, Jaqueline Rocha Gonçalves e Maria do Carmo Lima Freire – foram inquiridas por meio de recurso audiovisual (evento 6 – áudio/vídeo3). Da mesma forma, foram inquiridas as testemunhas de defesa – 1º Tenente PM José Carlos Dias, 2º Tenente PM Thales dos Sales dos Santos, Moacir Alves Rocha e José Batista Ângulo (evento 6 – VÍDEO1, VÍDEO2 e ÁUDIO/VÍDEO4 e evento 35 – ÁUDIO/VÍDEO2). Os acusados – 3º Sargento PM Evandro Carlos de Matos, Cabo PM Milton Sérgio de Oliveira Silva e Cabo PM Vanderson Leal – foram interrogados, conforme evento 35, ATA 1, ÁUDIO/VÍDEO3,4 e 5. Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidão de Antecedentes Criminais (CACs) atualizadas dos denunciados, tendo estas sido juntadas aos autos, consoante se depreende dos eventos 44 e 55. Já a defesa, antecipando-se à fase do art. 428 do CPPM, apresentou suas alegações finais (evento 47). Na fase do artigo 428 do CPPM, o Ministério Público estadual requereu, em relação aos denunciados Evandro Carlos de Matos e Milton Sérgio de Oliveira Silva, a desclassificação do crime previsto no artigo 1º, I, alínea "c" e inciso II, da Lei n. 9.455/97, para o previsto no artigo 3º, alínea "i", da Lei n. 4.898/65 (abuso de autoridade) e, em seguida, pugnou pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que passados mais de três anos desde o último marco interruptivo. Com relação ao denunciado Vanderson Leal, requereu a absolvição nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM (evento 56). Por sua vez, a defesa ratificou as alegações já apresentadas no sentido de que os acusados agiram no exercício regular do direito e em estrito cumprimento do dever legal, inexistindo qualquer ilicitude em suas condutas e, também, de que as condutas praticadas não se amoldam ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tipo penal descrito na denúncia e, desse modo, pugnou pela absolvição dos réus (eventos 47 e 52). Concluída a instrução processual, o MM. juiz de Direito da 1ª AJME, no âmbito de sua competência, decidiu, in verbis: [...] Em razão do exposto, julgando singularmente o feito quanto às imputações constantes dos autos, absolvo o 3º denunciado Vanderson Leal, nos termos do artigo 439, alínea “e” do CPPM. Com relação aos dois primeiros denunciados Evandro Carlos de Matos e Milton Sergio de Oliveira, desclassifico a infração capitulada no artigo 1º inciso I, alínea “c” e II da lei 9.455/97, para o delito de lesão corporal previsto no artigo 209, do CPM. Fixação da Pena do Evandro Carlos de Matos [...] Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM, bem como o disposto no artigo 209, do CPM a pena base em 10 (dez) meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena a pena-base imposta anteriormente fica mantida por não existirem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Considerando não haver causas especiais de aumento de pena, fica mantida como definitiva a pena fixada anteriormente de 10 (dez) meses de detenção. A pena será cumprida em regime aberto. Fixação da Pena de Milton Sergio de Oliveira [...] Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM, bem como o disposto no artigo 209, do CPM a pena base em 10 (dez) meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena a pena-base imposta anteriormente fica mantida por não existirem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Considerando não haver causas especiais de aumento de pena, fica mantida como definitiva a pena fixada anteriormente de 10 (dez) meses de detenção. A pena será cumprida em regime aberto. A audiência para leitura da sentença condenatória acostada ao evento 77 ocorreu no dia 17/12/2021 (evento 86). A defesa do 3º Sargento PM Evandro Carlos de Matos e do Cabo PM Milton Sérgio de Oliveira interpôs recurso de apelação conjuntamente, consoante se depreende no evento 80. Em suas razões recursais, alegou inicialmente que restou caracterizado o instituto abolitio criminis no caso em tela, uma vez que o crime previsto na Lei n. 4.898/65, pelo qual os apelantes foram condenados, foi revogado pela Lei n. 13.869. Disse que o juízo a quo se equivocou ao reconhecer a autoria delitiva, com errônea valoração da prova e, ainda, se omitiu em analisar e reconhecer as excludentes de ilicitude que amparam os apelantes. Relatou que os fatos tiveram início quando os apelantes constataram a infração de trânsito cometida pela vítima, tendo essa desobedecido a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ordem legal, tentado “engarajar” e esconder a chave do veículo apreendido, não restando outra alternativa a não ser a sua condução. Aduziu que o infrator/vítima estava extremante exaltado e que, na tentativa de condução, os policiais necessitaram fazer uso de força moderada, e, ao elevar a intensidade de sua resistência ativa, o infrator caiu sobre engradados de garrafas, vindo a sofrer um corte. Disse ainda que a queda ocorreu quando o infrator tentou alcançar o coldre no cinto de guarnição do apelante Evandro, para reter sua arma de fogo. Nesse sentido, afirmou que não houve abuso por parte dos apelantes, tampouco foi extrapolado o uso da força necessária para conter o conduzido, mas apenas o exercício regular do direito, em total consonância com o previsto em lei e na doutrina policial, considerando ainda o fato de que a vítima tentou pegar uma arma branca que se encontrava no interior do veículo apreendido. Disse que a vítima foi a única que mencionou as supostas agressões e que as testemunhas apenas relataram que viram os policiais entrarem na residência após a vítima ter entrado correndo e desobedecido às ordens dadas e, também, que viram os policiais retornarem com o infrator já detido. Salientou que o apelante Milton ficou responsável pela condução de Valmir e, em razão da tentativa dos populares de intervirem na ação policial, foi necessário que o apelante Evandro se utilizasse do bastão e da técnica de varredura, na tentava de impedir que os populares se aproximassem, tendo, nesse momento, acertado a vítima Alessandro Souza Ferreira. Concluiu que todos os atos praticados pelos apelantes se deram no exercício regular do direito e no estrito cumprimento do dever legal, inexistindo qualquer ilicitude em suas condutas. Ademais, argumentou que, mesmo que assim não fosse e “supondo que os golpes de bastão nas vítimas Alessandro e Valmir realmente se deram de forma abusiva, jamais tais condutas se amoldariam ao crime de tortura, pois inexistentes os elementos subjetivos de tal crime, bem como das condutas de seu tipo”. Segundo a defesa, o presente processo inverteu completamente o ocorrido, pois, na verdade, os apelantes é que foram vítimas dos crimes contra a honra, de lesão corporal, de desobediência e de desacato. Pugnou, alternativamente, caso seja mantida a condenação, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, nos termos do art. 125, VII, § 1º, do CPM. Mencionou que os apelantes foram condenados à pena de detenção de 10 meses e que, entre a data do recebimento da denúncia (28/11/2017) e a da sentença condenatória (1º/12/2021), transcorreram mais de 4 (quatro) anos. Com essas considerações, requereu que se conheça do presente recurso e seja ele provido, para reformar a sentença condenatória, bem como reconhecer a incidência da prescrição pela pena in concreto (evento 84). O Ministério Público estadual apresentou suas contrarrazões de apelação e, em sede preliminar, alegou a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerando que, entre o recebimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 da denúncia (28/11/2017) e a publicação da sentença, (17/12/2021), transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos. No mérito, alegou que o delito de tortura se configura quando há submissão de alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com o emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, o que não restou comprovado nos autos. Disse que as provas carreadas aos autos demonstram que a vítima Valmir resistiu e ofendeu os militares após sua prisão e apreensão de seu veículo. Já a vítima Alexssandro sofreu golpes de cassetete após afirmar que, no Maranhão, a polícia não agia daquela forma. Ressaltou que as lesões corporais foram comprovadas através dos exames de corpo delito – evento 5, PEÇAS IPM 5, págs. 13/14 e págs. 53/54 –, do relatório médico – evento 5, PEÇAS IPM 5, pág. 15 – e das fotos acostados aos autos. Disse, ainda, que não restou comprovado nos autos o dolo específico de praticar o crime de tortura, que exige a comprovação do especial fim de agir, consubstanciado como a “forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”. Concluiu que, malgrado esteja comprovado que as vítimas sofreram lesões decorrentes dos atos praticados pelos apelantes, não restou demonstrada a real finalidade na prática das agressões, assim como não restou caracterizado o elemento normativo exigido no tipo penal descrito no artigo 1º, alínea “i”, da Lei n. 9455/97. Aduziu também que os fatos supostamente ocorridos no quartel não foram comprovados, afastando-se, assim, a materialidade e a autoria do crime de tortura. Com esses argumentos, pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa, com consequente extinção da punibilidade dos apelantes, nos termos do artigo 125, VII, e § 1º, do CPM (evento 92). A e. procuradora de justiça atuante nessa Corte castrense, Dra. Elba Rondino, apresentou seu parecer, sob os seguintes fundamentos: [...] Pois bem, cabe razão à defesa quando levanta a questão prescricional, verificando-se, em virtude dela, a inutilidade de qualquer medida quanto à repressão da prática delituosa pela qual os réus Evandro e Milton foram condenados. Isso porque, para o crime de lesão corporal leve foi fixada, a cada um dos réus, a pena de dez (10) meses de detenção (evento 77), o que significa que a prescrição ocorre em 2 anos, conforme dispõe o artigo 125, inciso VII, do CPM. Considerando que a denúncia foi recebida tacitamente em 23/11/2017 (evento 5 -RECE_DENUN10) e a sentença condenatória proferida em 1º/12/2021 (evento 77), transcorreram mais de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração do processo e a sentença condenatória recorrível (art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM), operando-se, com certeza, a prescrição pela pena em concreto, o que enseja a decretação da extinção da punibilidade. Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública a ser reconhecida a qualquer tempo, sem dúvida, deve ser sempre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 apreciada como preliminar, não cabendo, deste modo, adentrar-se ao mérito recursal. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pela defesa, a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade dos apelantes Cb PM EVANDRO CARLOS MATOS e Cb PM MILTON SERGIO DE OLIVEIRA pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar (Evento 8 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos para sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação interposto por Evandro Carlos de Matos e Milton Sérgio de Oliveira Silva em face da condenação à pena de 10 (dez) meses de detenção pelo cometimento do crime previsto no caput1 do art. 209 do Código Penal Militar (CPM). Nessa esteira, é oportuno inicialmente afastar a alegada configuração do instituto abolitio criminis no caso em exame porquanto, ao contrário do que afirmou a defesa, restou incontroverso na sentença condenatória que os apelantes foram condenados pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no caput do art. 209 do CPM, e não pelo crime de abuso de autoridade, previsto na Lei n. 4.898/65. Pois bem. Após detida análise do caderno probatório carreado aos autos, entendo que a condenação imposta aos apelantes deve ser mantida. A autoria delitiva restou devidamente comprovada na prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Em juízo, Alexsandro Souza Ferreira ratificou o seu depoimento prestado em sede de IPM de Portaria n. 120.672/2016 – IPM – 4º BPM - evento 5 – PEÇAS IPM4, págs. 65/66 – sobretudo em relação às agressões que sofreu com golpes de cassetete efetuadas pelo apelante Evandro (evento 06 – ÁUDIO/VÍDEO3). Outrossim, a conduta dos réus descrita na exordial acusatória restou também confirmada em relato detalhado da outra vítima, Valmir Gomes dos Reis, in verbis: [...] Perguntado se reconhece os policiais, respondeu que sim, os dois, o Evandro e o de óculos, estavam juntos lá, o do meio eu não lembro dele não. Eu levei uma pancada e até hoje eu tenho o corte na cabeça. Esse de óculos foi o que começou tudo, ele que invadiu minha residência e o Evandro deu apoio para ele com o cassetete. E 1 Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 esse negócio de eu ter recusado entregar a chave para eles não teve isso não, na hora que eles me pegaram, eu estava nervoso eu peguei a chave e levei lá para dentro do depósito e eles queriam que eu descarregasse minha mercadoria no meio da rua e eu falei na rua eu não vou descer não, se quiser levar a caminhonete leva, mais a mercadoria eu vou descer lá em casa, eu entrei dei a volta e levei a caminhonete lá em casa e desci a mercadoria e eles falaram que eu ia entrar com a caminhonete, isso não, eu ia entrar na garagem lá de casa de ré com um freezer carregado de bebida, quando ela entra a traseira fica baixa eu encostei lá para eu arrastar o freezer para dentro da garagem aí eles entraram falando que eu estava escondendo chave, eu não fiz isso, lá tinha cerveja, bebida e eu nem bebo eu estava dando para eles essa mercadoria [...]. perguntado se os policiais durante a abordagem comunicaram que o veículo estava apreendido, respondeu que, comunicou. Perguntado se mesmo assim desobedeceu e tirou o carro de lá, respondeu que, até então eles tinha liberado para eu tirar a mercadoria, mas eu falei que eu ia levar em casa, concordo que eu errei, mas eles não aceitou que eu desse ré, eles queriam que eu tirasse na cacunda lá da rua, aí eu falei não, eu vou levar lá. Perguntado se durante a abordagem a caminhonete estava dentro ou fora de casa, respondeu que, fora. Perguntado sobre o motivo de estar dentro de casa, respondeu que, foi buscar um ferrinho para puxar as mercadorias aí eles já vieram me agredindo (..) aí um rapaz que estava próximo começou a filmar e eles falaram para não filmar, mas minha menina estava conseguiu tirar foto e quando eu vim aqui eu deixei um CD com as fotos. Perguntado se o corte na cabeça foi ocasionado por agressão, respondeu que, sim, pela bastonada que o Evandro deu. Perguntado qual a sua relação com o Alexsandro, respondeu que, nenhuma ele simplesmente mora nos sem terra que fica um pouco mais para baixo lá de casa. Que ele mora há uns três anos e que conhece de vista. Perguntado se os dois policias o agrediram, respondeu que, sim, bateram com bastão, que teve um corte na cabeça e ficou todo ensanguentado, que deixaram ele dentro da viatura com sede e sangrando e aí depois que eles apreenderam a caminhonete, porque eles puxaram ela, aí que eles foram chamar a ambulância [...] perguntado se alguém presenciou os fatos, respondeu que sim, todo mundo que estava lá fora, eles bateram no maranhense que não tinha nada haver com a ocorrência ele nem estava comigo na caminhonete eles bateram nele eu não sei nem porquê [...] – evento 6, ÁUDIO/VÍDEO3. No mesmo sentido, a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório corrobora os relatos das vítimas, senão vejamos: Jaqueline Rocha Gonçalves – esposa da vítima Valmir (evento 6, ÁUDIO/VÍDEO3) [...] Perguntada se reconhece os policiais que agrediram seu marido, respondeu que, foi “ele” (apontando para Evandro) e “ele” (aponta para o outro apelante). Perguntada se quando começaram as agressões o Valmir tinha discutido com eles, respondeu que, não. Perguntada se Valmir escondeu as chaves, respondeu que, não. Perguntada se a agressão foi sem nenhum motivo, respondeu que, foi. Perguntada que tipo de agressão ele sofreu, respondeu que, foi com o cassetete mesmo. Perguntada quantos golpes e onde eles foram desferidos, respondeu que, não sabe. Perguntada se foi na cabeça, respondeu que, a última foi na cabeça porque deu um corte. Perguntada se ele ficou ferido em outro lugar ou se foi só na cabeça, respondeu que, só na cabeça, porque deu corte e deu ponto. Perguntada se Valmir chegou a comentar com ela sobre alguma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 agressão que sofreu no quartel, respondeu que, não. Perguntada onde estava no momento em que o Valmir foi agredido, respondeu que, estava na garagem. Dentro de casa, porque a gente tem a casa no fundo, aí tem um barzinho na frente. Tem um predinho que a gente aluga e em baixo é o bar. E tem a garagem que dá entrada da casa. Perguntada se Valmir era proprietário de um bar na época, respondeu que, sim. Perguntada se a garagem era ponto de depósito, respondeu que, não a garagem é da casa e o bar é do lado. Perguntada onde se de onde estava era possível ver o Valmir, respondeu que, era. Perguntada se viu todas as agressões, respondeu que, vi várias cassetetadas, mas não vi as regiões, pois, o bar era escuro e a garagem não dava clareamento. Perguntada se depois dos golpes de bastão Valmir foi algemado e conduzido para a viatura, respondeu que, foi. Perguntada se na rua houve aglomeração de gente, respondeu que, houve muita gente. Perguntada se o senhor Valmir é uma pessoa nervosa ou alterada, respondeu que, é nervoso. Perguntada se ele aceita levar desaforo, respondeu que, mais ou menos. Perguntada se no local estavam só os dois policiais apontados por ela, respondeu que, sim. [...] Maria do Carmo Lima (evento 6, ÁUDIO/VÍDEO3) [...] Perguntada se viu o Marmita machucado, respondeu que, ele estava com a testa saindo sangue eu não vi mais nada, pois, como você leu quando eu sai de casa eles já estavam colocando ele dentro da viatura. Perguntada o que Alexsandro estava fazendo no momento em que começou a ser agredido, respondeu que, quando eu saí no portão, ele estava com as crianças, de repente ele veio e partiu para cima dele e começou a bater nele. Perguntada se eles trocaram algumas palavras, respondeu que, eu não vi, se eu disser eu estou mentindo eu só vi o momento em que começou a bater nele e as crianças estavam em cima. Perguntada se as agressões ocorreram com um cassetete, respondeu que, foi, com uma “tora” eu lembro que era um pau assim ô. Perguntada se lembra quantos golpes foram desferidos, respondeu que, acho que foram muitos, porque nessa hora eu fiquei ruim, porque na primeira pancada que ele deu ele já foi de cara no chão, aí as crianças começaram a gritar: “papai, papai..”. Aí eu pedia para ele para não bater e não machucar as crianças. E ele batendo. Quando ele foi levantar, ele deu outra paulada aí eu gritei não faz isso e pedindo para ele não bater e as crianças em cima aí eu agarrei a criança de seis anos e a outra ficou agarrada no braço dele e eu gritando para não bater nele e ele continuou batendo. Perguntada quem foi o responsável pelas agressões, respondeu que, foi ele lá. (apontou para o Cabo PM Evandro). Perguntada se sabe dizer quantos golpes o Evandro deu no Alexsandro, respondeu que, não sei dizer. Perguntada quanto tempo durou, respondeu que, não sei, porque só conseguia pedir para não bater nele e as crianças em cima falando papai, papai. Perguntada se levou o Alexsandro para sua casa, respondeu que, levei [...]. Embora as testemunhas Wellington de Barros Pereira e Vanessa Lira da Silva não tenham efetivamente presenciado as agressões praticadas pelos apelantes, verifica-se que elas acompanharam o desencadeamento dos fatos, pois estavam na carroceira do veículo conduzido por Valmir no momento da abordagem e seguiram até a residência da vítima, local onde efetivamente ocorreu a conduta delitiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 objeto da condenação. Ressalta-se, inclusive, que ambas as testemunhas são harmônicas entre si, confirmando que Valmir apareceu ferido após sair da casa/bar com os policiais (evento 6, ÁUDIO/VÍDEO3). A materialidade delitiva encontra-se estampada nos exames de corpo de delito e na ficha de atendimento médico ambulatorial acostados ao evento 5, PEÇAS IPM5, págs. 13/15, PEÇAS IPM4, págs. 53/54), confirmando as lesões corporais produzidas nas vítimas Valmir e Alexsandro. A tese defensiva de que a atuação dos apelantes na data dos fatos se encontra amparada em excludentes de ilicitude (estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito) não merece prosperar. A dinâmica dos fatos evidenciada na prova oral produzida não demonstra ato e/ou agressão por parte das vítimas que justificasse a ação imoderada e desproporcional dos apelantes. Ao meu entendimento, a irregularidade constatada na abordagem do veículo conduzido pela vítima Valmir, bem como o seu comportamento exaltado no desenrolar da ocorrência, ou, ainda, críticas acerca da atuação policial, não justificam as condutas exacerbadas e desproporcionais praticadas pelos apelantes. Por essas razões e, ainda, em face da ausência de recurso ministerial, mantenho a condenação dos apelantes Evandro Carlos de Matos e Milton Sérgio de Oliveira Silva pelo crime de lesão corporal leve previsto no caput do art. 209 do CPM, nos seus exatos termos. Todavia, considerando a pena in concreto imposta a cada um dos apelantes (dez meses de detenção) e, ainda, considerando que, entre a data do recebimento da exordial acusatória (23/11/2017 - evento 5 – RECE_DENUN10) e a data da audiência de leitura da sentença (dia 17/12/2021 - evento 86), transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, mister se faz a extinção da punibilidade, em face da incidência da prescrição retroativa. Por essas razões, dou provimento parcial ao presente recurso de apelação, para manter a condenação imposta aos apelantes e declarar extinta a punibilidade, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII, § 1º, ambos do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de junho de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator